Tribunal: TJMT
Processo: 1016304-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016304-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS - CPF: 053.887.701-41 (PACIENTE), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PETRA-MT (IMPETRADO), VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA - CPF: 044.759.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INVIABILIDADE

–

DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 17 (DEZESSETE) TABLETES DE MACONHA, COM PESO DE 6,90 KG (SEIS QUILOS E NOVENTA GRAMAS), ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E PORÇÕES JÁ FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE –

MONITORAMENTO PRÉVIO INDICANDO DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PATERNIDADE DE MENOR – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA

TAMPOUCO SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS – PRECEDENTES [STJ, RHC 131324] –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRECEDENTES STF [HC N. 154.394] E STJ [HC Nº 719.287]
-
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

[ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA
.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

"a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). (N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“existência de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado amparo art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal, c/c. art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS, quem estaria nos autos da Ação Penal n.º 1000448-33.2025.8.11.0022, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso por incursão, em tese, no crime previstas nos art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, 3) predicados pessoas do beneficiário e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Explicita também, que: “...
na data de 15/05/2025, o corréu [Victor Kawã Januerio Zaina] foi preso em seu local do trabalho, sendo que no momento da prisão não portava qualquer tipo de droga ou utensílio destinado ao tráfico. Após a prisão, a polícia militar se deslocou até a casa de Paulo Guilherme de Jesus Chagas e, sem qualquer mandado de busca e apreensão, adentraram na residência, momento em que, supostamente encontraram uma caixa contendo aproximadamente 6 quilos de maconha e alguns apetrechos para o tráfico, fato que culminou na prisão em flagrante do paciente Paulo Guilherme de Jesus Chagas
.”(sic.)

Argumenta que: “...
a prática do delito de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não se mostra suficiente para justificar a prisão preventiva sem a demonstração de elementos objetivos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.”(sic.)

Consigna que: “...
ao tentar justificar a prisão preventiva afirmando que permanecendo solto, certamente voltarão a delinquir, afrontando ainda mais a ordem pública já abalada” configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível
.”(sic.)

Ressalta que: “...
a liberdade do paciente não representa qualquer risco a sociedade, Paulo é réu primário, tem bons antecedentes, nunca se envolveu com qualquer atividade criminosa, não tem a vida voltada ao tráfico de drogas, muito pelo contrário, estamos diante de um jovem de 23 anos de idade, com emprego, residência fixa. além disso, Paulo é pai de um menino de dois anos de idade, sendo que sua esposa se encontra grávida a espera de mais um filho
.”(sic.)

Com base em tais considerações, pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.287975366 a 287975362)

A liminar foi indeferida (ID. 289015363) sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 289515882)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela concessão parcial, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, na ementa assim sintetizada: (ID. 294361382)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PERICULOSIDADE DA CONDUTA ISOLADA DO PACIENTE – DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO APONTA, À LUZ DE FATO CONCRETO, QUAIS OS FUNDAMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A GRAVIDADE DO CRIME ULTRAPASSA AQUELA QUE É INCITA AO TIPO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, ISOLADA, NÃO É APTA A DEMONSTRAR A GRAVIDADE DO FATO - AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO RESPONDE A AÇÃO PENAL/INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO, E POSSUI OUTROS PREDICADOS FAVORÁVEIS, O QUE MITIGA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO- PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para adequada análise acerca das teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente prolatada em 16/05/2025, ‘in verbis’: (ID. 287975362-fls.75/

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a presença online do Representante do Ministério Público Frederico Cesar Batista Ribeiro, os custodiados Victor Kawa Januário Zaina e Paulo Guilherme de Jesus Chagas, do Defensor Público Júlio Meirelles Carvalho e o Advogado Constituído Willian Generozo Gonçalves de Alecar Mendes. Foi informado às partes que, nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, o depoimento prestado seria armazenado digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado em mídia adequada, posteriormente juntada aos autos. As partes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Foram inquiridos os custodiados, consoante termo e mídia digital anexa. Cumpridas as formalidades legais, foram apresentados os custodiados Victor Kawa Januário Zaina e Paulo Guilherme de Jesus Chagas. Iniciado os trabalhos, foram os custodiados Victor Kawa Januário Zaina e Paulo Guilherme de Jesus Chagas entrevistado pelo Magistrado, após contato prévio com a defesa. O Ministério Público manifestou-se ORALMENTE. A Defesa manifestou-se ORALMENTE. Os custodiados foram cientificados, previamente, sobre a utilização do registro audiovisual do depoimento colhido em audiência, com a advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. DELIBERAÇÕES Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO cujo transcrevo a seguir: Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de VICTOR KAWA JANUÁRIO ZAINA e PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS, por terem, em tese, perpetrado as figuras típicas previstas nos Art. 33, caput, e Art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. I) DA JUSTIFICATIVA DA REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. No que concerne ao ato de audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o qual é regulamentado pelo Provimento nº 14/2023-CM, ante ao fato deste Magistrado estar jurisdicionando em escala de Plantão Regional (Comarca de Guiratinga), além dos custodiados se encontrarem na Penitenciária Mata Grande, na cidade de Rondonópolis/MT, com a impossibilidade de transferência imediata a esse Fórum de Guiratinga, DETERMINO a realização da presente audiência de custódia por meio de videoconferência, autorizando que os demais participantes compareçam à presente solenidade por meio de por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, nos termos do Provimento nº 15/2020 da CGJ-TJMT e Resolução 105 do CNJ. II) DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Ao compulsar os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. Outrossim, é necessário frisar que, de acordo com a narrativa dos fatos apresentada pelos policiais envolvidos na presente ocorrência, restou suficientemente demonstrada, para esta fase processual, a existência de circunstâncias que evidenciam fundadas razões para a prática criminosa pelos flagranteados. Tais circunstâncias, devidamente justificadas, indicam que, no interior da residência do flagranteados Paulo Guilherme, ocorria situação de flagrante delito, legitimando, assim, a entrada no domicílio sem a necessidade de mandado judicial. Nesse contexto, é valido destacar que a fundada suspeita sobre a situação de flagrante delito está evidenciada a partir da narrativa policial,
uma vez que os custodiados eram monitorados e acompanhados há, pelo menos, 03 (três) dias, de modo que foram percebidas pelos agentes de segurança a presença de circunstâncias indicativas da ocorrência de traficância e associação para o tráfico de drogas no local da apreensão
, estando, pois, em completa consonância ao disposto no Tema de Repercussão Geral nº 280, do Supremo Tribunal Federal - STF, senão vejamos: Tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Tema 280 - Temas com Repercussão Geral do STF) Nesse sentido também já se firmou a jurisprudência do STF, ipsis litteris: E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE . TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior . Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 196791 SP 0251038-15 .2020.3.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/05/2021) (Grifos nosso) Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. III) DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP. Embora a prisão preventiva seja a última racio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor dos indiciados. Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos. A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
A prova da existência do crime está demonstrada fotografia dos produtos aprendidos com os flagranteados (id. 194166167); laudo pericial nº 511.3.10.9151.2025.026510-A01, o qual atesta a presença de THC (tetrahidrocannabinol), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA) (id. 194166177), os quais se encontravam sob a posse dos custodiados; auto de prisão em flagrante (id. 194166159); boletim de ocorrência nº 2025.153279 (id. 194166164), e termo de exibição e apreensão nº 2025.16.225066 (id. 194166166).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Civis que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé. Segundo consta dos autos, as testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial,
declararam que estavam monitorando a residência do custodiado Paulo Guilherme, em razão da fundada suspeita que ali havia a guarda e o depósito de entorpecentes, dado fluxo contínuo, onde os flagrados paravam a motocicleta em frente o local, adentrando-o e, na sequência, saiam portando algo por debaixo da camisa, empreendendo embalada fuga pela cidade, possivelmente, para a comercialização da droga. Referida informação foi obtida a partir dos serviços de inteligência, depois de outra prisão ocorrida na data de 14/05/2025.
Diante disso, na data de ontem, avistaram o suspeito Paulo Guilherme chegando à residência, oportunidade em que o abordaram, logrando êxito em localizar os diversos tabletes de maconha, uma balança de precisão e algumas porções já prontas para a venda, na área externa da residência. Neste momento, o primeiro suspeito Paulo indicou a guarda da droga por ordem de Victor Kawa, recebendo certo pagamento para realizar tal tarefa. Em seguida, diante destas informações e ainda em situação flagrancial, na residência do segundo suspeito Victor Kawa foi localizada determinada quantia de dinheiro em espécie, em tese, auferida com a venda dos entorpecentes, tudo isso, em consonância às declarações policiais
. Desse modo, em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, e dos petrechos apreendidos, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial. Observa-se, também, diante da narrativa das testemunhas, que está patente a existência do periculum libertatis do suposto traficante, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP). De modo que, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois A ORDEM PÚBLICA resta extremamente abalada em vista do modus operandi com que o crime aconteceu: em plena luz do dia,
cujo entorpecente foi apreendido parte já dividido em diversas e pequenas porções de substância aparentando ser maconha, além de grande quantidade de também maconha, sendo que esta parte estava embalada em grande porção tipo tijolo e outra parte já embalada em pequenas porções, prontas ao comércio espúrio.
Ademais, em audiência de custódia o flagranteado Victor Kawa, assumiu a responsabilidade pela guarda da droga, apesar da contraditória afirmação de que não seria o proprietário, visto que, em cognição sumária, este era responsável pela distribuição dos entorpecentes, tanto que detinha alto valor em espécie sob sua guarda, quantia, em tese, auferida com a traficância. Além disso,
o flagrado Paulo Guilherme afirmou que era responsável pelo depósito da “caixa”, sem, contudo, saber de seu conteúdo, o que também se mostra contraditório nessa fase processual, pois o fracionamento dos entorpecentes ocorria naquele local, para posterior comercialização, há pelo menos dois dias e contando com sua participação, razão pela qual resta evidenciada sua participação nos atos delitivos
.
Nesse sentido, como bem apontado pelo ilustre promotor de justiça plantonista, a associação dos custodiados para traficância está demonstrada, pois VICTOR é apontado como membro da organização criminosa com atuação na distribuição,
ao passo que PAULO GUILHERME é responsável por guardar as substâncias em sua residência, destinadas para venda, havendo, portanto, separação e divisão de tarefas
.
Nesse aspecto, torna-se evidente a periculosidade dos custodiados que, permanecendo solto, certamente voltarão a delinquir, afrontando ainda mais a ordem pública já abalada. Vale ressaltar que a primariedade técnica dos flagrados, bem como seus bons predicativos não lhes favorecem, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, de maneira que a manutenção da custódia cautelar do réu não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. "O princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o coonesta em seu art. 5º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente". (RT 701/316) Sob este prisma, a liberdade dos suspeitos da prática delituosa, representam sem dúvidas fator de desestabilização social da população, visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade da saúde pública, assim como, diante do crime puramente ambicioso como esse, teme-se o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei e o crescente número de usuários de drogas, que afeta milhares de famílias, com a agressividade desses jovens para obterem dinheiro a fim de alimentarem seu vício. Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Expressiva quantidade de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Possível integração em organização criminosa. Excesso de prazo não configurado. Ausência de direito à prisão domiciliar. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à custódia preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na grande quantidade de entorpecentes transportados entre estados da federação, redundando na necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante requer: a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude de alegada inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo, predicados pessoais, filha menor de idade e pela eventual pena e regime no caso de condenação. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) identificar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente; (iii) se ficou configurado o alegando excesso de prazo na tramitação do inquérito; (iv) se a existência de condições pessoais favoráveis pode redundar na revogação do decreto prisional; (v) se o fato de ser pai de uma criança menor de idade é suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar; (vi) aplicação do princípio da homogeneidade em decorrência de possível concessão de regime menos gravoso no caso de eventual condenação. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do crime, dada a apreensão de 74,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína, transportados em compartimento oculto de veículo, configurando tráfico interestadual. 4. A possibilidade de envolvimento do paciente em organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito foi concluído tempestivamente e a tramitação do feito segue dentro da razoabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta a contagem global dos prazos processuais. 7. O paciente não demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor de idade, condição exigida para a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. 8. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “[1]. A expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; [2]. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena; [3]. A simples alegação de condições pessoais favoráveis não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis; [4]. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade, não se configurando quando há regular andamento processual; [5]. A concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos de idade exige comprovação de sua imprescindibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318 e 319; CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 828.837/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.08.2023; TJMT, Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1036315-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) No mesmo sentido, é o posicionamento do e. TJMT, expressado a partir do Enunciado nº 25, a seguir colacionado: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos. Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero. IV) DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. Outrossim, no que respeita o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos é necessário distinguir os conceitos de “interceptação de comunicações telefônicas” e de “quebra de sigilo de registros de dados telefônicos”. A primeira, diz respeito à interceptação da comunicação propriamente dita, ou seja, trata da captação da conversa alheia, eis que ocorre no momento real e imediato, por intermédio de gravações ou escutas. É dotada de requisitos específicos e é regida pela sistemática da Lei de Interceptação Telefônica - Lei n. 9.296/96. De outro lado, a quebra de sigilo de registros e dados telefônicos corresponde à obtenção de registros existentes na companhia telefônica sobre ligações já realizadas, dados cadastrais do assinante, data da chamada, horário, número do telefone chamado, duração do uso, valor da chamada, entre outras informações. Sobre o tema, leciona o professor Renato Brasileiro de Lima: “A interceptação das comunicações telefônicas não se confunde com a quebra do sigilo de dados telefônicos. Enquanto a interceptação de uma comunicação telefônica diz respeito a algo que está acontecendo, a quebra do sigilo de dados telefônicos guarda relação com chamadas telefônicas pretéritas, já realizadas. A quebra do sigilo de dados telefônicos está relacionada aos registros documentados e armazenados pelas companhias telefônicas, tais como data da chamada telefônica, horário da ligação, número do telefone chamado, duração do uso ("lista-régua"), etc. A relevância da interceptação telefônica está ligada ao conhecimento do conteúdo da conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. A obtenção dos dados telefônicos, sob o ponto de vista probatório, não é tão rica quanto a interceptação telefônica, mas não se pode desprezar sua importância. A depender do caso concreto, a obtenção dos registros telefônicos pode servir de importante instrumento para demonstrar que o agente se comunica com determinada pessoa, já que, com a identificação dos destinatários das ligações, o cruzamento de dados é capaz de permitir a identificação de comparsas na empreitada criminosa investigada.[...] Destarte, o objeto da Lei n° 9.296/96 não abrange a quebra do sigilo de dados telefônicos. Como já se manifestou a jurisprudência, a Lei n° 9.296/96 é aplicável apenas às interceptações telefônicas (atuais, presentes), não alcançando os registros telefônicos relacionados a comunicações passadas. Logo, a quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo os dias, os horários, a duração e os números das linhas chamadas e recebidas, não se submete à disciplina das interceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96.33. Em outras palavras, a proteção a que se refere o art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos.” Assim, sendo certo que a quebra de seu sigilo não pode ser confundida com a interceptação das comunicações telefônicas, entendo que o pleito comporta deferimento. Anote-se, no entanto, que embora haja na doutrina autores que defendam a aplicabilidade da Lei de Interceptações também a mera obtenção de dados telefônicos me filio à corrente majoritária que entende no sentido diverso. Isso porque é sabido que as empresas que operam na área de comunicação telefônica possuem registros dos dados cadastrais do cliente, inclusive de seu endereço. Sem dúvida, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” (artigo 378 do antigo Código de Processo Civil), sendo obrigação do terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias, de que tenha conhecimento” e “exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder” (artigo 380 do mesmo CPC). Mas, de outra parte, há o direito ao sigilo das comunicações que a doutrina entende decorrente do direito fundamental de preservação da intimidade proclamado no artigo 5º, X, da Constituição Federal. Entretanto, não há direitos absolutos. Outrossim, incube ao Poder Judiciário realizar o sopesamento necessário aos conflitos entre direitos constitucionais, com a utilização inclusive do princípio da proporcionalidade, que na espécie legitima o ato pretendido. A quebra de registros sigilosos reveste-se da natureza de medida de exceção, tendo como condicionante indeclinável uma ordem judicial do órgão jurisdicional competente. A jurisprudência pátria tem, reiteradamente, emprestado interpretação restritiva às hipóteses de rompimento dos dados sigilosos, condicionando-se, sempre, a obtenção destas informações sigilosas, à prévia autorização judicial. Por outro lado, está presente este requisito, já que se trata de requerimento dirigido a este juízo, a quem competirá processar e julgar eventual ação penal pelo delito noticiado na representação. Quanto aos fundamentos jurídicos, importa registrar que a quebra destas espécies de dados sigilosos sempre passa por um juízo de ponderação de valores, com a incidência, no caso concreto, do princípio constitucional da proporcionalidade. Os dados sigilosos são direitos inerentes à cláusula constitucional que garante o direito à intimidade e à privacidade (CF, artigo 5º, X). Esta garantia, no entanto, colide, de forma direta, na hipótese concreta, com o preceito fundamental que garante a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, traduzido pelo interesse da medida para os fins de persecução penal. A ampliação da esfera de incidência das franquias individuais e coletivas, de um lado, e a intensificação da proteção jurídica dispensada às liberdades fundamentais, de outro, tornaram inevitável a ocorrência de colisão entre direitos assegurados pela ordem constitucional. Dentro deste excepcional contexto de conflituosidade, impõe-se ao intérprete e julgador, a partir da adoção “de um critério de proporcionalidade na distribuição dos custos do conflito” (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, 1987), “fundado em juízo de ponderação e valoração” (J.J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional”, 6ª ed., p. 660/661), a harmoniosa composição dos direitos conflitantes. Nisso, portanto, reside a essência do princípio da proporcionalidade – também denominado de substantive due process of law (devido processo legal substantivo), haja vista ter sede matérias no princípio do devido processo legal, inscrito na cláusula do inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da proporcionalidade, também chamado por alguns estudiosos da matéria de princípio da razoabilidade, é vocacionado à conformação de franquias constitucionais em situação de colidência, de sorte que a legitimidade da invocação de um direito constitucional (liberdade pública), como é o caso do direito magno à intimidade, em face de outro diante do qual se encontra em posição de antagonismo, como é a hipótese do princípio constitucional da moralidade administrativa, submete-se à observância de um critério sério de proporcionalidade em sentido amplo, cujo conteúdo, segundo anota J. J. GOMES CANOTILHO, impõe a comunhão de três elementos, quais sejam, a adequação da medida restritiva ao fim ditado, a necessidade da restrição menos gravosa, dentre as possíveis, para garantir a efetividade do direito e a proporcionalidade em sentido estrito entre a carga da restrição e o resultado (obra citada, p. 617). A tensão entre direitos de envergadura constitucional, então, resolve-se pela aplicação deste princípio da proporcionalidade, de maneira a impor a adoção de solução que não seja destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. Na espécie, o princípio que garante o direito à intimidade não deve, de modo algum, prevalecer sobre o princípio da justiça penal, o da supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, a quebra (disclosure) dos dados sigilosos satisfaz, na hipótese concreta versada neste processo, aqueles três elementos do princípio da proporcionalidade: (a) a adequação da medida judicial, já que a quebra é adequada ao fim pretendido (a revelação da verdade real), a saber, se, de fato, houve o delito imputado ao réu e quais circunstâncias cercam este fato; (b) a necessidade da quebra, pois, a rigor, é o meio menos gravoso para se obter este desiderato almejado; e (c) a proporcionalidade, em sentido estrito, da disclosure das informações reservadas, eis que a restrição ao direito à intimidade do réu é, no caso, medida proporcional ao resultado a ser alcançado. O princípio da proporcionalidade está intimamente relacionado ao princípio da unidade da Constituição, segundo o qual “os postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário substrato doutrinário assentam-se na premissa fundamental de que o sistema de direito positivo, além de caracterizar uma unidade institucional, constitui um complexo de normas que devem manter entre si um vínculo de essencial coerência” (RTJ 172/226 – Relator Ministro CELSO DE MELLO). Do conceito deste mencionado princípio constitucional, informador dos métodos de hermenêutica e de interpretação do texto da Constituição, decorre a máxima de que nenhum direito constitucional é absoluto. O Supremo Tribunal Federal, a respeito do tema, tem firme orientação neste sentido: “O entendimento desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal”. (AI-AgR 541265/SC, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 04-11-2005) “Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros”. (RTJ 173/805, Relator Ministro CELSO DE MELLO) O Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado nesta mesma esteira de pensamento: “O sigilo bancário não é um direito de natureza absoluta. Há de ceder diante do interesse público caracterizado pela necessidade do fisco em definir se há sonegação fiscal pela via de omissão de receitas”. (JBCC 1899/299, Relator Ministro JOSÉ DELGADO) Em razão disso, o direito à intimidade não pode ser invocado para omitir práticas ilícitas. Isso porque o sigilo não foi construído como uma barreira intransponível ou como um esconderijo inoponível para aqueles que transgridem a ordem jurídica. Serve, isso sim, para preservar os negócios lícitos dos cidadãos, compreendidos como aqueles atos inerentes à sua vida privada, diante do qual se protegem os interesses individuais legítimos e, de forma imediata, o próprio bem-estar coletivo (RT 736/535-538). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente a respeito deste tema, firmou o seguinte entendimento: “(...) O sigilo bancário não tem conteúdo absoluto. Ele deve ceder todas as vezes que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude. O princípio da moralidade pública e privada tem força de natureza absoluta. Nenhum cidadão pode, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos”. (REsp 810428/RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 17-08-2006) Com isso, o direito ao sigilo dos dados pessoais, corolário do direito magno à intimidade, jamais pode ser oposto como mecanismo de manobra para que o investigado/acusado/réu se furte à incidência das sanções legais impostas em face da prática de condutas penais. Destarte, por tudo isso, especialmente à vista da situação registrada nestes autos, em que o direito individual à preservação do sigilo opõe-se a um bem jurídico de valor coletivo, a saber, a primazia do interesse público subjacente à investigação em inquérito policial, aliada à ideia de que não existem normas constitucionais com conotação de regra absoluta, faz-se admitir, no que concerne à superação do conflito entre os direitos fundamentais em jogo, a prevalência deste último bem, de caráter coletivo. Ademais, há nos autos elementos fáticos concretos suficientemente idôneos a demonstrar, extreme de dúvida, fortes indícios de que os representados tenham, de fato, praticado conduta qualificada como crime, justificando-se, com isso, a imprescindibilidade desta excepcional medida judicial. Bem se vê, portanto, que, conjugando-se as considerações ditas acima acerca da quebra do sigilo de dados com a base empírica concreta e idônea constante dos autos e com os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido da ação, resta manifesto o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar. O periculum in mora, de outro lado, mostra-se presente, tendo em vista que a concessão da medida, de plano e inaudita altera parte, evitará o risco de que não seja mais possível, por força do tempo decorrido entre o fato e a presente data, revelar os dados telefônicos. Além disso, a simples impossibilidade de acesso aos dados diretamente pelo autor da ação penal, que não têm poder para investigar estas informações, porque sigilosas, também caracteriza o periculum in mora. A jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionou neste sentido: “A simples impossibilidade do acesso da apelada à documentação de seu interesse mostra-se suficiente para a caracterização do periculum in mora”. (APC n. 2001.01.1.052561-9, Relator Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ, DJ de 18-04-2006) Vale ressaltar, por fim, que a cautelar aqui pretendida, no tocante à quebra de dados sigilosos tem o propósito, sobretudo, de elucidar, induvidosamente, a verdade real sobre o fato objeto da ação, contribuindo para a boa aplicação do Direito, no interesse da justiça penal, com a consequente imposição das penalidades cabíveis. Ademais, compulsando os autos, vislumbro a utilidade e a necessidade de quebra, também, dos dados telefônicos referentes aos telefones celulares apreendidos na investigação policial, para saber informações a respeito das mensagens de texto (SMS e MMS) enviadas e recebidas, bem como também para saber para quais números foram efetuadas e/ou recebidas chamadas. Aliás, cabe ressaltar, mais uma vez, que estes dados telefônicos não se confundem com a medida de interceptação telefônica, tratada na Lei n. 9.296/96, como já teve oportunidade de se manifestar o magistério do Supremo Tribunal Federal, incluindo-se os dados telefônicos no conceito de dados sigilosos, a exemplo dos sigilos bancário e fiscal. In casu, está em jogo interesse relevantíssimo, relacionado à elucidação do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, perpetrado no Munícipio de Pedra Preta. Assim, mostra-se viável o pleito de fornecimento dos dados telefônicos pelas operadoras, com o fim de identificar o responsável pela prática de ato ilícito, o que não se confunde, repito, com medida de interceptação telefônica, regida pela Lei n. 9.296/96. Cumpre destacar que a apreensão de aparelhos celulares encontrados em poder dos investigados durante sua prisão ocorre em obediência ao disposto no artigo 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal: “Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;” Partindo dessa premissa, registro que o acesso aos dados constantes nos telefones apreendidos é possível. No caso concreto, há fundadas suspeitas de que os investigados tenham participação no crime a ser elucidado. Contudo, dada a forma com que as comunicações são feitas atualmente, quase sempre por meio do aparelho telefônico, o deferimento da medida é de rigor. Acompanhando o posicionamento inovador adotado pelo STJ, os celulares apreendidos regularmente na posse dos indiciados não só pode, como devem ser submetidos ao exame pericial, mediante autorização judicial, por constituir corpo do delito, nos termos dos artigos 158 e 6º, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal, e em respeito a intimidade dos custodiados, conforme disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Dessa forma, comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e havendo indícios razoáveis de autoria que recaem sobre os investigados VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA e PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS, bem como estando justificada a imprescindibilidade das medidas requeridas, imperioso o deferimento da representação para autorizar a quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos no presente auto de prisão em flagrante e autorizar a extração de dados telefônicos contidos no Aparelho Celular utilizados pelos investigados. Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA e PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, com espeque nos artigos 311/313 do CPP. 1. Sobre as circunstâncias da prisão, DEIXO de deliberar a respeito porque não houve alegação de violência estatal. 2. DETERMINO à Secretaria Judiciária o preenchimento do cadastro da prisão no Sistema BNMP 3.0. 3. EXPEÇAM-SE os necessários mandados de prisão, incluindo-os no Sistema BNMP 3.0. 4. OFICIE-SE aos juízos criminais em que o custodiado integre o polo passivo da ação, informando-lhes acerca do presente incidente de cumprimento de mandado de prisão. 5. DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial para AFASTAR O SIGILO TELEMÁTICO e autorizar a extração de dados telefônicos contidos nos Aparelhos Celulares apreendidos no Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.225066 (Id. 194166166), tais como: vídeos, áudios, mensagens SMS e outros. 6. Fixo prazo de 20 (vinte) dias para que a Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC proceda à extração de todo conteúdo dos aparelhos celulares, a fim de dar celeridade à investigação. 7. As informações solicitadas devem ser enviadas diretamente à Autoridade Policial por meio de endereço eletrônico pertencente àquela, sem prejuízo do de eventual necessidade de encaminhamento do documento físico, desde que direcionado à Delegacia de Polícia Civil de Pedra Preta/MT. 8. Solicite-se à Autoridade Policial o e-mail para efetivação da medida. 9. OFICIE-SE a Superintendência de Gestão de Cadeias, solicitando vaga na Penitenciária Mata Grande de Rondonópolis/MT para acolher os custodiados, caso seja necessário. Houve gravação audiovisual da audiência, por meio do programa Microsoft Teams. Os arquivos de vídeos serão juntados a seguir. Fica certificada a presença, por videoconferência, das partes acima mencionadas, pela servidora Karen Cristina Pereira, Assessora de Gabinete, a qual conduziu o ato, e deste Juiz de Direito, de maneira a dispensar as assinaturas respectivas nesta ata. Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento deste ato e lavrada a presente ata que segue assinada digitalmente apenas pelo Juiz de Direito da Comarca. Saem desta audiência todos intimados. Cumpra-se.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram apreendidos 17 (dezessete) tabletes de maconha, com peso total de 6,90 kg (seis quilos e noventa gramas), além de uma balança de precisão e porções já fracionadas para comercialização, na residência do paciente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial nº 511.3.10.9151.2025.026510-A01, que atestou a presença de THC (
tetrahidrocannabinol
), constituinte da planta
Cannabis sativa L.
(maconha), bem como pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão que transcrevo o resultado:

“MATERIAIS Foi recebido o seguinte material, nas quantidades e condições descritas na Tabela 1 e encaminhado a esta Gerência. Tabela 1. Descrição e quantificação do material recebido. Descrição Quantidade Massa bruta1 A Substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. 17 tabletes 6,90 kg B Balança digital de precisão de 1g da marca Art House 01 uni.

3. EXAMES O material foi amostrado e submetido à: 1- Material A: Análise colorimétrica qualitativa com o reagente Fast Blue Salt B (exame categoria C) e FTIR; 2- Material B : Não submetido a exames. Tabela 2. Amostragem, exames realizados e resultados obtidos. Material Amostras2 Exame realizado Resultado dos exames A A1, A2, A3 e A4 Fast Blue Salt B Positivo para Maconha FTIR Positivo para Maconha.[...]

5. CONCLUSÃO A análise realizada nos materiais “A” por meio das técnicas colorimétricas e FTIR permitem concluir tratar-se de maconha.”

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram suficientes pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, os quais relataram que estavam monitorando a residência do paciente há pelo menos três dias, em razão da fundada suspeita de que ali havia a guarda e o depósito de entorpecentes, tendo observado fluxo contínuo de pessoas, onde os flagrados paravam a motocicleta em frente ao local, adentravam e, na sequência, saíam portando algo por debaixo da camisa, empreendendo fuga pela cidade.

Ademais, o próprio paciente, em audiência de apresentação admitiu ser responsável pelo depósito da "caixa" contendo os entorpecentes, ainda que tenha alegado desconhecer seu conteúdo, versão que se mostra contraditória diante do contexto fático, pois, o fracionamento dos entorpecentes ocorria naquele local, para posterior comercialização, há pelo menos dois dias e contando com sua participação.

Nesse contexto, a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente o fracionamento da droga em porções menores, a presença de balança de precisão e o monitoramento policial que identificou a dinâmica de distribuição do entorpecente, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, circunstâncias que denotam a periculosidade social do agente. 2. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 621.535/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Assim constato que, em tese, o paciente ramificou a suposta atuação oriunda de um certo agrupamento de pessoa, estruturado em verdadeiro empresariado, de modo que, não constato verossimilhança nas alegações frente ao arcabouço fático probatório apto a autorizar a denegação do
writ
.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, é pacífico o entendimento de que a prisão cautelar não viola tal princípio, desde que devidamente fundamentada nos requisitos legais, como ocorre no caso em análise. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Acerca da alegação de que o paciente é genitor de um filho de dois anos de idade (ID. 287975364), sendo que sua esposa se encontra grávida a espera de mais um filho (ID. 287975363), registro que não há qualquer
comprovação de que seja o único responsável, tampouco não resta comprovada a sua imprescinbilidade aos cuidados e sustento do menor. Cito os seguintes entendimentos:

"a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). (N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No que tange aos predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito (ID. 287975366), embora sejam circunstâncias relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Nesse sentido:

“existência de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Destarte, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente ordem de
habeas corpus
.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Anto o exposto, em dissonância com o parecer ministerial DENEGO ordem de habeas corpus para PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025